Tribunal: CARF
Processo: 10410.723606/2015-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430/1996. PRESUNÇÃO RELATIVA. REGIME DE CAIXA.
Caracteriza-se omissão de receitas quando a pessoa jurídica, regularmente intimada, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores creditados em suas contas bancárias, hipótese em que o montante omitido será considerado auferido no mês do crédito, nos termos do art. 42, § 1o, da Lei no 9.430/1996, prevalecendo o regime de caixa para efeitos do lançamento, independentemente do regime contábil adotado pelo contribuinte.
MÚTUOS NÃO COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE REGISTROS CONTÁBEIS CONTEMPORÂNEOS. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Para comprovação da operação de mútuo, firmado por instrumento particular, não se faz necessário o registro dos contratos de empréstimo em títulos e documentos, tampouco é exigido reconhecimento de firma para a sua validade, mas é imprescindível demonstrar, por meio de documentos hábeis e idôneos, a ocorrência efetiva da operação de mútuo, sob pena do seu não reconhecimento. Não tendo o contribuinte comprovado a existência efetiva da operação de empréstimo, com suporte em documentação hábil e idônea, mantém-se a presunção legal de omissão de receitas.
VIOLAÇÃO DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (RMF). LC No 105/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
A requisição de informações bancárias pela autoridade fiscal, nos termos do art. 6o da LC no 105/2001, não constitui violação ao sigilo do contribuinte, conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 601.314/SP, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 225). Inviável, no âmbito do processo administrativo fiscal, o reconhecimento de inconstitucionalidade, em face da Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.723606/2015-33
ACÓRDÃO
1301-007.833 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LS CABELOS E BELEZA EIRELI - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No
9.430/1996. PRESUNÇÃO RELATIVA. REGIME DE CAIXA.
Caracteriza-se omissão de receitas quando a pessoa jurídica, regularmente
intimada, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos valores creditados em suas contas bancárias, hipótese em que o
montante omitido será considerado auferido no mês do crédito, nos
termos do art. 42, § 1o, da Lei no 9.430/1996, prevalecendo o regime de
caixa para efeitos do lançamento, independentemente do regime contábil
adotado pelo contribuinte.
MÚTUOS NÃO COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE REGISTROS CONTÁBEIS
CONTEMPORÂNEOS. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Para comprovação da operação de mútuo, firmado por instrumento
particular, não se faz necessário o registro dos contratos de empréstimo
em títulos e documentos, tampouco é exigido reconhecimento de firma
para a sua validade, mas é imprescindível demonstrar, por meio de
documentos hábeis e idôneos, a ocorrência efetiva da operação de mútuo,
sob pena do seu não reconhecimento. Não tendo o contribuinte
comprovado a existência efetiva da operação de empréstimo, com suporte
em documentação hábil e idônea, mantém-se a presunção legal de
omissão de receitas.
VIOLAÇÃO DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. REQUISIÇÃO DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
(RMF).
LC
No
105/2001.
CONSTITUCIONALIDADE.
A requisição de informações bancárias pela autoridade fiscal, nos termos
do art. 6o da LC no 105/2001, não constitui violação ao sigilo do
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.833 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723606/2015-33
2
contribuinte, conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal
Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no
601.314/SP, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 225). Inviável,
no âmbito do processo administrativo fiscal, o reconhecimento de
inconstitucionalidade, em face da Súmula CARF no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares
de nulidade e em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por LS CABELOS E BELEZA EIRELI – ME,
contra o Acórdão no 14-76.618, proferido pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Ribeirão Preto/SP – DRJ/RPO (e-fls. 485/491), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pela ora Recorrente, mantendo o crédito tributário constituído por meio
do Auto de Infração lavrado em 15/09/2015 (e-fls. 2/71).
O lançamento teve origem na constatação, pela fiscalização da DRF em Maceió/AL,
de depósitos bancários de origem não comprovada realizados no exercício de 2011, período em
que a Recorrente era optante do Simples Nacional.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.833 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723606/2015-33
3
Conforme registrado no Relatório Fiscal (e-fls. 74/81), a ação fiscal foi instaurada
por meio do Termo de Início de Ação Fiscal (e-fl. 82), ocasião em que a Recorrente foi
formalmente intimada a apresentar os seguintes documentos e informações:

Livros Registro de Entradas e Saídas;

Livro Caixa;

Livros de Apuração do ISS e do ICMS;

Extratos bancários de todas as contas mantidas junto a instituições financeiras;

Extratos fornecidos por administradoras de cartões de crédito relativos à movimentação
financeira e aos pagamentos efetuados no ano-calendário de 2011.
A Autoridade Fiscal relatou que houve atendimento parcial à intimação, tendo a
empresa apresentado apenas o Livro Caixa e o Livro de ISS (e-fls. 123/143 e 144/156), sem
entregar os extratos bancários solicitados. Diante disso, foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal no
01 (e-fls. 85/86), reiterando-se a exigência dos documentos faltantes.
Em janeiro de 2015, a Recorrente apresentou extrato bancário somente da conta
corrente no 86101, mantida junto ao Banco Itaú, deixando de fornecer os extratos relativos às
demais contas da mesma instituição, bem como daqueles mantidos junto ao Banco Santander,
Banco Bradesco e Caixa Econômica Federal – CEF, o que ensejou a lavratura do Termo de
Intimação Fiscal no 02 (e-fls. 88/89).
Segundo relato da Autoridade Autuante, novas informações foram entregues de
forma parcial, contemplando os extratos bancários do Banco Bradesco e da CEF. Em decorrência,
foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal no 03, reiterando a necessidade de apresentação dos
extratos bancários remanescentes: contas adicionais mantidas junto ao Banco Itaú e os extratos
do Banco Santander.
Em resposta (e-fl. 158), a Recorrente apresentou o extrato da conta no 08346-2 do
Banco Itaú, declarando ausência de movimentação na conta mantida junto ao Banco Santander no
exercício de 2011. A fim de validar essa informação, a Fiscalização expediu Requisição de
Movimentação Financeira (RMF) à referida instituição, cujos dados foram posteriormente
disponibilizados e colocados à disposição da contribuinte por meio do Termo de Intimação Fiscal
no 04, para manifestação.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.833 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723606/2015-33
4
Por fim, em 12/08/2015, a empresa apresentou os elementos solicitados. A partir
da análise das informações bancárias obtidas, a Fiscalização traçou o seguinte panorama:
a) Contas no Banco Itaú/Unibanco:

c/c 95359: Recebia valores de vendas por meio de cartão HIPERCARD, os quais eram
transferidos, via de regra, à conta 83462;

c/c 86101: Recebia créditos de vendas com cartões das bandeiras MASTERCARD e VISA,
igualmente transferidos à conta 83462;

c/c 83462: Classificada como conta principal da empresa, utilizada majoritariamente para
pagamentos a fornecedores e obrigações operacionais. Recebia valores oriundos das
demais contas do Banco Itaú, bem como do Banco Bradesco e do Banco Santander,
inclusive por meio de depósitos em espécie.
b) Contas no Banco Bradesco:

c/c 7416-0: Conta de recebimento de vendas via cartões MASTERCARD e VISA, com
transferências subsequentes à conta 3866-0;

c/c 3866-0: Caracterizada como conta de passagem, com a função de centralizar os valores
antes da transferência à conta principal da empresa (Itaú – 83462).
c) Conta no Banco Santander:

c/c 3003890, posteriormente renomeada como 130000880: Utilizada para recebimento de
créditos oriundos de vendas com cartões MASTERCARD, VISA e AMEX, com destinação
parcial à conta principal (Itaú – 83462) e, parcialmente, para pagamentos diversos.
d) Conta na Caixa Econômica Federal:

c/c 1785-2: Destinada ao recebimento de depósitos em espécie e transferências internas,
com finalidade precípua de pagamento de empréstimos bancários, como aqueles do
programa PROGER.
A Fiscalização observou que a manutenção de múltiplas contas bancárias,
distribuídas em diversas instituições financeiras, não condiz com o padrão usual de microempresas
e empresas de pequeno porte, cuja movimentação costuma estar centralizada. Tal circunstância,
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.833 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723606/2015-33
5
somada à complexidade das operações financeiras identificadas, motivou a adoção de diligência
fiscal mais rigorosa, especialmente quanto à verificação da origem dos recursos creditados.
A análise da conta principal (Itaú – 83462) revelou que, embora não diretamente
vinculada a recebimentos via cartões de crédito/débito, era substancialmente abastecida por
valores transferidos de outras contas e por depósitos em espécie, fato que contribuiu para a
constatação de receitas de origem não comprovada.
Concentrada na identificação de créditos bancários cuja origem estivesse vinculada
à atividade operacional da empresa — i.e., à venda de produtos e à prestação de serviços —, a
Fiscalização promoveu a exclusão dos seguintes valores:

valores decorrentes de transferências entre contas bancárias da própria empresa;

créditos originários de operações não representativas de faturamento, como empréstimos
bancários, cheques devolvidos e outras entradas desprovidas de natureza operacional.
A contribuinte foi formalmente intimada, por meio do Termo de Intimação Fiscal no
04, a identificar, dentre os lançamentos a crédito, eventuais valores estranhos à atividade
empresarial, especialmente aqueles oriundos de cartões e depósitos. Contudo, manteve-se
silente, não fornecendo qualquer informação que afastasse a presunção de que tais créditos
seriam receitas decorrentes da atividade econômica.
Diante da ausência de manifestação da contribuinte, a fiscalização considerou, para
fins de apuração da receita bruta, todos os lançamentos a crédito originados de depósitos em
espécie e recebimentos via cartões de débito e crédito.
Em relação à conta mantida no Banco Santander, foi considerada na apuração a
planilha apresentada pela empresa, a qual foi confrontada com os dados fornecidos pela
instituição financeira e analisada pela fiscalização no curso do procedimento.
Os valores apurados estão discriminados no Anexo 06 do Relatório Fiscal, que
contempla:

Planilhas da ação fiscal denominadas “Entrada de Recursos em Contas Bancárias”;

Quadro comparativo entre os valores apurados pela Fiscalização e aqueles declarados pela
Recorrente em sua DASN – Declaração Anual do Simples Nacional.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.833 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723606/2015-33
6
Cientificada do Auto de Infração em 28/09/2015, a Recorrente apresentou
impugnação (e-fls. 332/470) alegando, em síntese: (i) nulidade do lançamento por adoção do
regime de caixa, quando a contribuinte teria optado pelo regime de competência; (ii) necessidade
de exclusão de valores referentes a contratos de mútuo firmados com sócios, conforme
instrumentos contratuais acostados às e-fls. 396/401; e (iii) suposta violação ao sigilo bancário em
virtude da obtenção de dados bancários sem prévia autorização judicial.
A DRJ, ao analisar a manifestação, afastou todos os argumentos, consignando que
(i) o art. 42 da Lei no 9.430/1996 estabelece que os valores omitidos são considerados auferidos
no mês do crédito em conta bancária; (ii) não houve comprovação dos mútuos, uma vez que os
contratos não possuíam firma reconhecida ou registros contemporâneos em Livro Caixa, salvo
isolada exceção sem vinculação à rubrica de mútuo; e (iii) o acesso fiscal aos dados bancários
encontra amparo constitucional, infraconstitucional e foi reputado válido pelo Supremo Tribunal
Federal, não havendo violação de sigilo bancário (e-fls. 485/491).
Cientificada do acórdão em 26/04/2018 (e-fls. 499), a Recorrente apresentou
Recurso Voluntário tempestivo em 25/05/2018 (e-fls. 500), reiterando os argumentos suscitados
em primeira instância, em especial o reconhecimento da nulidade do lançamento por erro no
critério de apuração pelo Regime de Caixa ou, alternativamente, a exclusão dos valores reputados
como empréstimos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
EXAME DE ADMISSIBILIDADE
Cientificada do v. Acórdão em 26/04/2018 (e-fls. 499), a Recorrente apresentou o
Recurso Voluntário em 25/05/2018 (e-fls. 500), cumprindo, portanto, o prazo de 30 (trinta) dias
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.833 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723606/2015-33
7
Outrossim, verifico a regularidade da representação processual, eis que o Recurso
Voluntário foi apresentado por advogados regularmente constituídos por procuração (e-fls.369).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso
Voluntário.
2
DAS PRELIMINARES
2.1
DA SUPOSTA NULIDADE DO LANÇAMENTO. APURAÇÃO POR REGIME DE CAIXA
A Recorrente suscita preliminar de nulidade do lançamento ao argumento de que,
por ter optado pelo regime de competência para apuração das receitas no âmbito do Simples
Nacional, não poderia a fiscalização ter apurado o crédito tributário pelo regime de caixa, sob
pena de se tributar receitas já oferecidas à tributação no ano-calendário anterior (2010).
A fim de comprovar tal alegação, a Recorrente apresenta o documento intitulado
“Demonstrativo dos Recebimentos de Cartão Tributados por Competência em 2010 considerados
como Caixa em 2011” (e-fl. 195), contendo a relação de valores recebidos em 2011 que
supostamente corresponderiam a receitas já reconhecidas contabilmente e tributadas em 2010.
Aduz, ainda, que não teve condições de comprovar a duplicidade de tributação no
momento oportuno em razão de greve bancária, que teria dificultado o acesso aos extratos
financeiros, motivo pelo qual requer o deferimento de prazo suplementar para juntada de
documentação comprobatória.
O v. Acórdão recorrido rejeitou a preliminar, com base nos seguintes fundamentos:
“(...)
Regime de reconhecimento das receitas:
A autuada argüiu a nulidade das autuações em virtude da ausência de
uniformidade nos regimes de reconhecimento de receitas, pois, sendo optante do
regime de competência, entende como incorreta a apuração realizada pela
fiscalização pelo regime de caixa.
A respeito, o já citado artigo 42 da Lei n° 9.430/96, traz as seguintes disposições
em seu § 1o:
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.833 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723606/2015-33
8
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
A autuada não fez prova de que os montantes efetivamente recebidos poderiam
se referir a operações realizadas em outros meses, de modo que haveria
divergência de valores em decorrência da alteração do regime de reconhecimento
das receitas.
Alega que não apresentou os extratos de recebimentos de cartões de crédito em
decorrência de greve bancária. Contudo, além de não ter feito prova de que
houve impedimento para a obtenção desses extratos, pode se verificar nos autos
que, durante o procedimento fiscal, as instituições bancárias atenderam à
autuada com relação às solicitações de extratos das contas correntes.
Assim, não deve ser deferida a juntada de novos documentos, aplicando-se ao
caso o § 4o do artigo 16 do Decreto n° 70.235/72, pelo qual a prova documental
deverá ser apresentada na impugnação, salvo nas exceções previstas nas alíneas
desse dispositivo, não tendo sido apresentado pela autuada qualquer argumento
que indique a configuração de uma dessas exceções legais.
Desta maneira, considerando que o lançamento foi motivado pela desproporção
entre as receitas informadas e as movimentações bancárias, resta evidente a
omissão de receitas que dá suporte ao lançamento realizado, não tendo a
autuada apresentado documentos aptos a demonstração da incorreção dos
valores apurados pela fiscalização.”
(grifamos)
A meu ver, a decisão de primeira instância merece ser mantida.
O art. 59 do Decreto no 70.235/1972 delimita de forma taxativa as hipóteses de
nulidade no processo administrativo fiscal, nos seguintes termos:
DECRETO No 70.235/1972
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
No presente caso, o Auto de Infração foi lavrado por autoridade competente, não
se verificando hipótese de cerceamento ao direito de defesa, uma vez que a Recorrente foi
intimada em diversas oportunidades a apresentar documentos comprobatórios da origem dos
recursos e a se manifestar sobre os elementos obtidos pela fiscalização.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.833 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723606/2015-33
9
Cumpre registrar que, seja durante o procedimento fiscal, seja quando apresentada
a Impugnação ou ainda no protocolo do presente Recurso Voluntário, a Recorrente não trouxe aos
autos documentos hábeis e idôneos aptos a fazer prova do alegado, insistindo na tese de que
estaria impossibilitada de comprovar a tributação dos valores no ano-calendário anterior a
lavratura do Auto de Infração, em virtude da greve nos bancos à época.
Ocorre que tal alegação não guarda verossimilhança frente aos documentos
juntados pela própria Recorrente durante o procedimento fiscal (extratos bancários e e-mails),
onde se verifica o atendimento das solicitações de extratos bancários formulados pela
contribuinte às instituições financeiras (e-fls. 161/163, 168/260). Ademais, o § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/1972, que prevê exceções à obrigatoriedade de apresentação da prova
documental com a impugnação, exige:
DECRETO No 70.235/1972
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Nenhuma dessas hipóteses restou configurada no caso concreto. A simples menção
genérica à greve bancária, desacompanhada de prova robusta, não se qualifica como motivo de
força maior hábil a justificar a juntada extemporânea de documentos ou a concessão de novo
prazo para produção de prova.
Não obstante a isso, a Recorrente poderia comprovar a tributação dos valores
relacionados no “Demonstrativo dos Recebimentos de Cartão Tributados por Competência em
2010 considerados como Caixa em 2011”, através da juntada das notas fiscais correspondentes às
receitas discriminadas no referido documento, e extrato do Simples Nacional (PGDAS)
correspondente ao ano-calendário de 2010, indicando, de forma individualizada, as receitas que
compuseram a apuração e, portanto, foram tributadas naquele período.
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.833 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723606/2015-33
10
Ausente tal esforço probatório durante o procedimento fiscal, assim como após a
apresentação da Impugnação, resta confirmada a constatação de omissão de receitas realizada
pela Autoridade Fiscal, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, verbis:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
A presunção legal aqui estabelecida é de natureza relativa (juris tantum) e opera
por meio da inversão do ônus da prova, cabendo ao contribuinte, regularmente intimado, afastá-
la por meio de esclarecimentos individualizados acerca da origem dos recursos depositados em
suas contas bancárias, acompanhados de comprovação documental idônea. Esse entendimento
encontra respaldo na jurisprudência consolidada do CARF, a exemplo dos seguintes precedentes:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA
DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF No 103. Para
fins de conhecimento de recurso de ofício, aplicase o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A
RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2010, 2011 MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS. PRESUNÇÃO
LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS. Correto o lançamento fundado na ausência de
comprovação da origem dos depósitos bancários, por constituir-se de presunção
legal de omissão de receitas, expressamente autorizada pelo art. 42 da Lei n°
9.430/1996. ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário:
2010, 2011 DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE E SIMULAÇÃO. SÚMULA CARF No 72.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES. O inciso III do art. 135 do CTN expressa e
restritivamente atribui a responsabilidade solidária ao sócio administrador em
relação aos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE
COMUM. São solidariamente responsáveis pelo crédito tributário as pessoas que
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.833 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723606/2015-33
11
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal. MULTA QUALIFICADA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. APRECIAÇÃO.
VEDAÇÃO. SÚMULA CARF No 2. O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Deve ser mantido a qualificação da multa quando comprovadas as circunstâncias
previstas em lei como caracterizadoras de infração qualificada.
(Acórdão no 1301-006.752, Rel. Cons. RAFAEL TARANTO MALHEIROS KRALJEVIC,
1a Turma Ordinária / 3a Câmara, 1a Seção de Julgamento, sessão de 20/02/2024)
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CARÊNCIA DE PROVAS.
PRESUNÇÃO. POSSIBILIDADE E VALIDADE. A Lei no 9.430/1996, no seu art. 42,
estabelece uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento de ofício dos tributos correspondentes sempre que o titular da conta
bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem e a natureza dos recursos lá creditados. (...) OMISSÃO DE
RECEITAS. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE. ADEQUAÇÃO
DO CONJUNTO PROBATÓRIO. A legítima constatação de omissão de receitas
tributáveis constitui presunção relativa, cabendo ao contribuinte o ônus da prova
da insubsistência da infração. As alegações do contribuinte devem ser cabalmente
comprovadas através de meio hábil para elidir a acusação fiscal, contando com
documentos idôneos, juridicamente válidos e diretamente relacionados aos
créditos questionados. (...)”
(Acórdão no 1402-002.957, Rel. Cons. Caio Cesar Nader Quintella, 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária da 1a Seção de Julgamento, sessão de 13/03/2018)
(grifos e destaques nossos)
No caso concreto, a Recorrente foi intimada a prestar esclarecimentos sobre a sua
movimentação financeira em diversas ocasiões, tendo a fiscalização reconhecido e excluído da
base de cálculo os valores cuja origem restou comprovada.
A tese da contribuinte, portanto, confunde regime de reconhecimento contábil
ordinário com o regime legal específico de presunção instituído para fins de apuração de omissão
de receitas.
Dessa forma, rejeita-se a preliminar.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.833 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723606/2015-33
12
2.2
DA SUPOSTA NULIDADE DO LANÇAMENTO POR TRIBUTAÇÃO DE RECEITAS ORIUNDAS DE
CONTRATOS DE MÚTUO
A Recorrente suscita preliminar de nulidade do lançamento ao argumento de que a
Autoridade Fiscal teria indevidamente considerado, como receita bruta sujeita à incidência do IRPJ
no âmbito do Simples Nacional, valores decorrentes de contratos de mútuo firmados entre a
empresa e seu então sócio, Sr. Luís Napoleão Casado Arnaud Neto — valores que, segundo
sustenta, não se enquadrariam no conceito de receita bruta para fins tributários.
Com vistas a demonstrar a alegada natureza não operacional das operações
financeiras, a Recorrente acostou aos autos cópias de contratos de mútuo firmados em
02/01/2011 e 20/11/2011 (e-fls. 396/398 e 399/401), assinados pelas partes e por testemunhas.
A DRJ, por sua vez, rejeitou a preliminar com base nos seguintes argumentos:
“(...) Razão não lhe assiste.
Conforme se verifica às fls. 342, tais valores são representados por depósitos em
dinheiro efetuados em conta corrente da autuada.
Os instrumentos contratuais apresentados não são aptos a comprovar a efetiva
existência dos empréstimos alegados. Não existe firma reconhecida em tais
documentos que comprovem terem sido elaborados à época. Os respectivos
valores não foram registrados no Livro Caixa (exceto o valor de R$ 25.000,00 na
data de 03/01/2011 – fls. 124 – o qual, contudo, não foi registrado como mútuo,
mas como “Valor ref a receita de serviços”).
Ademais, com relação ao argumento de que os vultosos valores desses depósitos
não poderiam se referir a vendas, dada a incompatibilidade com a atividade da
autuada, que realiza negócios de valores bem mais modestos, deve ser levado em
conta que se tratam de depósitos em dinheiro, não sendo possível definir a
quantas vendas realizadas se refere cada um desses montantes depositados.”
(grifos e destaques nossos)
A decisão não merece reparos, contudo.
Inicialmente, cumpre observar que a ausência de reconhecimento de firma nos
contratos de mútuo apresentados não compromete sua validade formal, nos termos dos arts. 104
e 421 do Código Civil1, que consagram os princípios da autonomia privada e da intervenção

1 Código Civil – “Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.
Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a
excepcionalidade da revisão contratual.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.833 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723606/2015-33
13
mínima do Estado na esfera contratual. Ademais, o art. 9o do Decreto no 9.094/20172 ratifica a
dispensa do reconhecimento de firma e da autenticação de documentos produzidos no país, salvo
previsão legal expressa ou se existir dúvida razoável quanto à autenticidade.
Contudo, a validade formal do contrato não exime a parte interessada do ônus
probatório quanto à ocorrência efetiva da operação de mútuo, sobretudo em sede de
procedimento fiscal, no qual se exige prova documental hábil e idônea da origem dos recursos
creditados em conta bancária, conforme determina o art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Nos termos do art. 586 do Código Civil3, o mútuo é contrato que pressupõe o
efetivo empréstimo de coisa fungível, geralmente em dinheiro, com a obrigação de devolução pelo
mutuário. Logo, para comprovação da efetividade da operação, é necessário: (i) Identificar, de
forma objetiva, a origem dos recursos recebidos (evidência de que os depósitos em espécie foram
realizados pelo suposto mutuante); (ii) Comprovar a entrada dos recursos nos registros contábeis
(escrituração no Livro Caixa); e (iii) Apresentar comprovação de devolução dos valores mutuados.
No presente caso, a Recorrente não demonstrou o nexo causal entre os contratos
firmados e os depósitos bancários questionados, limitando-se a apresentar instrumentos
contratuais genéricos, desacompanhados de registros contábeis, comprovantes de depósito
identificados ou documentos que evidenciassem a restituição dos valores ao sócio. Pelo contrário,
como bem salientado pela DRJ, o valor de R$ 25.000,00 lançado em 03/01/2011 — supostamente
relacionado ao mútuo de janeiro — foi registrado no Livro Caixa como “receita de serviços”, e não
como entrada de recursos decorrente de contrato de empréstimo.
Ante o exposto, rejeita-se a preliminar neste ponto.

2 Decreto no 9.094/2017 - “Art. 9o Exceto se existir dúvida fundada quanto à autenticidade ou previsão legal,
fica dispensado o reconhecimento de firma e a autenticação de cópia dos documentos expedidos no País e
destinados a fazer prova junto a órgãos e entidades do Poder Executivo federal.”
3 Código Civil – “Art. 586. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao
mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. (...) Art. 592. Não se
tendo convencionado expressamente, o prazo do mútuo será: (...) II – de trinta dias, pelo menos, se for de
dinheiro;”
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.833 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723606/2015-33
14
2.3
DA SUPOSTA VIOLAÇÃO AO SIGILO BANCÁRIO
A Recorrente reproduz a preliminar de nulidade do procedimento fiscal suscitada
em impugnação, ao argumento de que teria havido quebra do sigilo bancário sem prévia
autorização judicial.
A DRJ rejeitou as alegações da Recorrente nos seguintes termos:
“(...)
A respeito da argüição de inconstitucionalidade do procedimento que resultou na quebra
do sigilo bancário da autuada, cabe o registro de que o acesso pelas autoridades
administrativas às informações bancárias dos contribuintes tem fundamento na própria
Constituição Federal, em seu artigo 145, §1o1, no artigo 197, II do CTN2, bem assim na Lei
Complementar 105/2001.
A matéria já foi enfrentada pela Suprema Corte, constando inclusive no sítio na internet
do STF, notícia a respeito do tema que merece ser transcrita em virtude de sua didática
esclarecedora:
Quarta-feira, 24 de fevereiro de 2016
STF garante ao Fisco acesso a dados bancários dos contribuintes sem necessidade de
autorização judicial
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu na sessão desta quarta-feira (24) o
julgamento conjunto de cinco processos que questionavam dispositivos da Lei
Complementar (LC) 105/2001, que permitem à Receita Federal receber dados bancários de
contribuintes fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia autorização judicial. Por
maioria de votos – 9 a 2 –, prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta em
quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a
fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é
feita dos bancos ao Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não
há ofensa à Constituição Federal.
(...)
(http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=310670)
Dessa forma, estando o procedimento realizado respaldado em dispositivos legais que, ao
contrário do que alega a autuada, não foram declarados inconstitucionais pelo STF, e em
decorrência do princípio da presunção da legitimidade das leis, não há que se afastar na
via administrativa a legislação vigente, conforme entendimento já consolidado na
jurisprudência administrativa:
“Súmula CARF 02: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Diante do exposto, deve ser mantido o crédito tributário lançado a partir dos
procedimentos realizados pela fiscalização.”
A decisão a quo não merece reparos.
O procedimento encontra-se amparado na Lei Complementar no 105, de 10 de
janeiro de 2001, em especial no art. 6o, § 2o, que dispõe:
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.833 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723606/2015-33
15
LEI COMPLEMENTAR No 105/2006
Art. 6o. As autoridades e agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, no interesse da arrecadação ou da fiscalização
de tributos, poderão examinar documentos, livros e registros de instituições
financeiras, inclusive os relativos a contas de depósitos e aplicações financeiras do
contribuinte.
§ 2o Não constitui violação do dever de sigilo a prestação de informações pelas
instituições financeiras às autoridades competentes na forma prevista neste
artigo.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no
601.314/SP, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 225), firmou entendimento no sentido
da constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, que admite o acesso, pela
Administração Tributária, às informações bancárias sem necessidade de autorização judicial,
desde que respeitados os requisitos legais e assegurado o sigilo funcional:
“I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o
caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN.”
(grifamos)
Por fim, registre-se que eventuais alegações de inconstitucionalidade das normas
aplicadas à espécie não podem ser objeto de apreciação por este Conselho, nos termos da Súmula
CARF no 2:
Súmula CARF no 2
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Acórdãos Precedentes: Acórdãos nos 101-94.876, 103-21.568, 105-14.586, 108-
06.035, 102-46.146, 203-09.298, 201-77.691, 202-15.674, 201-78.180 e 204-
00.115.
Diante do exposto, afasto a preliminar de nulidade do Auto de Infração.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.833 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723606/2015-33
16
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 543
DF CARF MF
Original